Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREIRTO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO E NÃO PROVIDO.

1. Devidamente apurada a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a ele comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto.

3. No caso, há dolo do agente, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentada nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a modalidade culposa.

4. Verificados a reincidência e o desabono nos antecedentes criminais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Apelação conhecida e não provida.